Tribunal: CARF
Processo: 10945.002338/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002338/2008-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.185 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
SR RODRIGUES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam realizadas as seguintes
diligências: - Intimar a Recorrente para juntar a decisão final do processo de no 2007.61.04.008863,
notadamente o acórdão do TRF 3a Região e decisões processuais seguintes, visto que o mesmo se
encontra arquivado, segundo informações de consulta processual; - Determino ainda que a DRF de
origem verifique se os débitos discutidos na ação judicial são os mesmos que deram origem ao ADE
DRF/FOZ no 085104, de 22 de agosto de 2008 e confirmar se eles foram eventualmente anulados; -
Por fim, que seja elaborado despacho identificando o que ocorreu com os débitos apontados no ADE
DRF/FOZ no 085104, de 22 de agosto de 2008. Após elaboração do despacho, que seja concedido
vistas à Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-34.187, de 26 de outubro
de 2011, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Segundo o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/CTA no. 085104, de 22/08/2008 (fl.
2), o Contribuinte foi excluído do Simples Nacional, com efeito a partir de 01/01/2009,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002338/2008-55
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002338/2008-55

em razão da existência dos débitos fiscais relacionados no ADE (TELA SIVEX –
CONSULTA DÉBITOS APÓS PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO Débitos na
Procuradoria da Fazenda Nacional PGFN).
Os autos tornaram à DRF de origem para cumprimento do disposto na Norma de
Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 15 de março de 2010, cujos termos foram
executados e dados à ciência do Contribuinte em 23/08/2011.
Em 22/09/2011, o contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações:
Da impossibilidade de exclusão do Simples Nacional em razão de débitos ficais.
Alega que o fato de constar nos registros da Fazenda Nacional a pendência de
recolhimentos de tributos, não impedem a empresa de permanecer no Regime Especial.
Cita o art. 170, inciso IX e 179 da CF/88, que dispensam tratamento favorecido para as
empresas de pequeno porte, para que se desenvolvam em pé de igualdade às empresas
de médio e grande porte, sob pena de aniquilamento no mercado.
Afirma que uma lei infraconstitucional, e nem mesmo a Administração Pública, podem
mitigar os efeitos da própria Constituição Federal que concede às empresas de pequeno
porte tratamento favorecido. Agir de forma contrária vulneraria os ditames
constitucionais acima mencionados. Elenca jurisprudência neste sentido.
Da ausência de nexo de causalidade entre a exclusão do Simples Nacional e o causador
do tributo que ensejou a exclusão.
Informa que os créditos tributários ainda se encontram sub judice (Ação Anulatória de
Débitos Fiscal perante o d. juízo da Quarta Vara Federal de Santos, Processo no:
2007.61.04.0088633) e têm origem em ato ilícito(roubo à mão armada) do qual o
manifestante foi vítima.
Alega que é entendimento pacificado na mais Alta Corte que em questões de mesma
similitude foi obstada a inscrição do contribuinte em órgão cadastral de proteção ao
crédito tributário quando impende discussão judicial acerca desse débito, por constituir-
se constrangimento e ameaça.
Argumenta que a exclusão pretendida pelo órgão fazendário tem por fundamento o
inciso V, do art. 17 da Lei Complementar no 123/06, porém tal preceito faz parte da
Seção II sob o título “Das Vedações ao INGRESSO no Simples Nacional”, e como a
empresa é optante pelo sistema desde 01.07.2007, as vedações devem prevalecer para
aquelas empresas que ainda irão ingressar e não para o seu caso.
Aduz que na doutrina e na jurisprudência é pacífico de que não se pode fazer
interpretações extensivas quando se está restringindo direitos.
Afirma que durante o curso do benefício foi surpreendida por um fato alheio à sua
vontade que a conduziu ao rol dos devedores, por ter sido vítima da insegurança deste
país. Assim, peticionou junto ao Poder Judiciário a aça anulatória de débito fiscal, onde
produziu as provas necessárias, ainda, relata que foi concluído o Inquérito Policial e
nada foi revelado contra a pessoa dos sócios e prepostos.
Por fim, solicita o cancelamento da pretensão da exclusão do Simples Nacional.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002338/2008-55

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITOS. EXCLUSÃO.
A existência de débito com o INSS ou com as Fazendas Públicas cuja exigibilidade não
esteja suspensa, é hipótese excludente da permanência no Simples Nacional, nos termos
do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
O simples questionamento judicial do débito não tem o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído, por não se encontrar
relacionado no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 07/11/2011 (e-fls. 123) e
apresentou recurso voluntário no dia 07/12/2011 (e-fls. 124 a 142), com os fatos e fundamentos
abaixo:
Alega a Recorrente que sofreu um assalto a mão armada e perdeu a carga que
transportava (não era proprietária da carga). Em razão disso, sofreu a lavratura de autos de
infração em razão das mercadorias internalizadas no Brasil, mas que foram roubadas. Esses
débitos deram origem ao Ato Declaratório de Exclusão da empresa do Simples Nacional.
A Recorrente tece comentários em relação aos autos de infração gerados a partir
do episódio acima relatado.
Aduz ser inaceitável a exigência imposta nos moldes do art. 17 da Lei
Complementar no 123/2006, pois prevê a necessidade de quitação de débitos para usufruir do
sistema simplificado, mas o tratamento mais favorecido deve ser incondicional e, assim, a
vedação afronta os arts. 146, 170 e 179 da CF.
Afirma que os créditos tributários estão sub judice e tem origem em ato ilícito. A
Recorrente ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal perante a 4a Vara Federal de Santos,
através do processo no 2007.61.04.008863.
Por fim, requereu a reforma do r. acórdão para evitar a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002338/2008-55

Inicialmente, cumpre delimitar o tema do presente processo, qual seja, exclusão
do Simples Nacional em razão da existência de débitos. Alega a Recorrente que os débitos são
originados de autos de infração indevidos, contudo tais autos de infração não são objeto desta
demanda.
Outrossim, administrativamente, não foi localizado quaisquer processos em
trâmite em relação a esses autos de infração.
Diante disso, o voto relacionado ao presente processo limitar-se-á a análise de
eventual suspensão ou pagamento dos débitos que deram origem à exclusão do Simples
Nacional, os argumentos constantes no recurso voluntário quanto à regularidade dos autos de
infração não serão analisados no presente processo, pois ultrapassa os limites da lide.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/FOZ no 085104, de
22 de agosto de 2008, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa conforme abaixo (e-fls. 104 e 104):
Inscrição

Valor do Saldo
00009070700072462
R$ 8.791,96
00009040700021777
R$ 69.323,98
00009030700009400
R$ 207.886,95
00009060700497814
R$ 40.496,35
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente informou que os débitos foram
originados de auto de infrações, contudo esses autos foram indevidamente autuados, pois era
fruto de mercadoria roubada e que não foi internalizada para o Brasil, ainda explicou que os
débitos estavam sendo discutidos judicialmente.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, concluiu que os débitos
não estavam com a exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 151 do CTN.
A Recorrente apresentou recurso voluntário e revisitou todos os argumentos que
haviam sido apresentados na manifestação de inconformidade.
Entende-se que para a solução do litígio é indispensável verificar a situação do
processo judicial que tramitava na 4a Vara Federal de Santos, de no 2007.61.04.008863, visto
que, através de rápida pesquisa processual no site do Tribunal Regional Federal da 3a Região, a
Apelação apresentada pela Recorrente foi julgada procedente, e os autos arquivados em
definitivo.
Diante disso, entendendo que pode ter havido a anulação dos débitos que
originaram o presente processo, e, por conseguinte, voto em converter o processo para que sejam
realizadas as seguintes diligências:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002338/2008-55

- Intimar a Recorrente para juntar a decisão final do processo de no
2007.61.04.008863, notadamente o acórdão do TRF 3a Região e decisões processuais seguintes,
visto que o mesmo se encontra arquivado, segundo informações de consulta processual;
- Determino ainda que a DRF de origem verifique se os débitos discutidos na ação
judicial são os mesmos que deram origem ao ADE DRF/FOZ no 085104, de 22 de agosto de
2008, e confirmar se eles foram eventualmente anulados;
- Por fim, que seja elaborado despacho identificando o que ocorreu com os débitos
apontados no ADE DRF/FOZ no 085104, de 22 de agosto de 2008.
Após elaboração do despacho, que seja concedido vistas à Recorrente para se
pronunciar nos autos em relação às conclusões da autoridade fiscal no prazo de 15 dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital